Tribunal: TCU
Processo: 038.257/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3058/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.257/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelaide Moreira dos Anjos (XXX.963.207-XX); Creuza da Penha Pinho Vianna (XXX.943.917-XX); Francisca das Chagas Pedreiras dos Santos (XXX.566.137-XX); Luzinete Clementino da Costa (XXX.739.627-XX); Maria Jose Cerqueira Carvalho (XXX.197.027-XX); Maria de Fatima da Costa Simoes (XXX.095.897-XX); Maria de Lourdes Silva (XXX.683.107-XX); Paulo Sergio Braga de Sa (XXX.967.307-XX); Regina Celia Lopes Silva (XXX.405.727-XX); Sandra Helena Nobrega de Almeida (XXX.032.247-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.